Tribunal: TJDFT
Processo: 0737926-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737926-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON GOMES DE ANDRADE AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo 2.o executado, WILSON GOMES DE ANDRADE, contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0702553-75.2022.8.07.0021, tendo como exequente LS&amp;M ASSESSORIA LTDA e 1.o executado RM MOVEIS RETO LTDA-ME (ID 75971018; 248003238 - na origem). Em suas razões recursais (ID. 75971016), o 2.o executado/agravante, preliminarmente, pugna pela concessão do efeito suspensivo, por entender que estariam presentes os requisitos exigidos pela lei. Menciona que no caso foi bloqueado o valor de R$ 712,08, nas contas de sua titularidade, e que a sua renda é inferior a 5 salários mínimos. Defende que a decisão em questão não levou em consideração os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre o tema, ou seja, a impenhorabilidade do valor de até R$ 40 salários mínimos, seja que tipo de conta for, bem como, os precedentes de que descabe a penhora quando o devedor percebe remuneração menor que 5 salários mínimos, numerário compatível com a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a liberação do valor penhorado e, no mérito, a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade do valor constrito. O preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, considerando que a questão não foi apreciada na origem, CONCEDO a gratuidade de justiça quanto ao recolhimento do preparo recursal pelo agravante, pois alega exercer atividade como autônomo, auferindo renda mensal de R$ 4.000,00 (ID 75971018, pág. 212). Ademais, está sendo defendido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da eventual liberação em favor do exequente da quantia bloqueada judicialmente em conta bancária do executado que se encontra em discussão no presente recurso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar o eventual levantamento dos valores constritos ora em discussão, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora